Tribunal: TJMT
Processo: 1002892-47.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002892-47.2021.8.11.0000
PACIENTE: ONEILDO VIEIRA PONDE
IMPETRANTE: MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA
IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Mateus Cássio Lopes de Lima, em favor de Oneildo Vieira Ponde, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiaba/MT.
Narra que o paciente é investigado pela suposta prática do crime de corrupção passiva, estando cumprindo cautelares diversas da prisão desde o dia 18/3/2020, quando a sua prisão em flagrante foi convertida em medidas menos onerosas, dentre as quais a monitoração eletrônica, a suspensão do exercício de função pública e a proibição de comparecer à sede da AGER/MT.
Neste contexto, sustenta que as cautelares já se prolongam por 11 meses, sem que tivessem sido realizadas todas as diligências investigativas necessárias ao oferecimento de eventual denúncia, o que motivou pedido de revogação da monitoração eletrônica o juízo de primeiro grau, que o indeferiu.
Assim, sustenta-se que é ilegal a manutenção da cautelar de monitoração eletrônica sem a conclusão das investigações, como também eventual risco processual poderia ser dissipado com as demais cautelares impostas.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. As cautelares diversas da prisão encontram amparo nos fatos investigados que ocasionaram a prisão em flagrante do paciente.
É bem verdade que desde a imposição da monitoração eletrônica já transcorreu lapso temporal razoável, porém a matéria merece ser examinada com mais profundidade no julgamento de mérito, após virem aos autos as informações quanto ao atual estágio das investigações policiais.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Solicite-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator